Tribunal: STF
Processo: MS 34218
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-18
Data de publicação: 2016-11-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO INICIAL CONCESSIVO DE APOSENTADORIA. RECUSA DE REGISTRO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA. MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE FATO OU DE DIREITO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE SENTENÇA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.



    1. Ao julgamento do RE 596.663, esta Corte decidiu o tema nº 494 da repercussão geral, assentando a seguinte tese: “A sentença que reconhece ao trabalhador ou a servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos”.



    2. A autoridade impetrada, no Acórdão nº 2296/2016-TCU-1ª Câmara, registrou que a parcela correspondente ao percentual de 84,32% (IPC de março de 1990), paga em virtude de decisão judicial prolatada na reclamação trabalhista nº 2.240/92, da então 1ª JCJ de João Pessoa/PB, foi posteriormente absorvida por reajustes e reestruturações remuneratórias implementadas na carreira do impetrante.



    3. Balizada na compreensão de que não há direito adquirido a regime jurídico, a jurisprudência desta Suprema Corte, reafirmada ao julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 563.965, reputa revestida de legitimidade constitucional a alteração na estrutura dos vencimentos de servidores públicos, desde que com eficácia ex nunc e sem redução nominal de estipêndios.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.